Tribunal: TJDFT
Processo: 0734828-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA NO SISTEMA SISBAJUD. DEVOLUÇÃO DE VALOR LEVANTADO INDEVIDAMENTE PELO CREDOR. ALEGAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que rejeitou a impugnação à penhora, oriundos de bloqueio via SISBAJUD, ao fundamento de que o exequente não restituiu ao executado valor indevidamente levantado de sua conta poupança. O agravante alega que os valores bloqueados correspondem aos seus proventos de aposentadoria, sendo, portanto, impenhoráveis, e solicita a reforma da decisão para determinar o levantamento da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados possuem natureza salarial, que os tornaria impenhoráveis; e (ii) estabelecer se houve comprovação do comprometimento da subsistência do agravante para sustentar a impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que os vencimentos, salários e proventos de aposentadoria são, em regra, impenhoráveis, em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF).
4. A jurisprudência pátria tem admitido a mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial desde que tal medida não comprometa a dignidade do devedor e de sua família, o que não foi demonstrado pelo agravante.
5. Não houve demonstração de inadimplemento de despesas básicas relacionadas ao sustento do agravante em decorrência da penhora impugnada, o que afasta a alegação de comprometimento da subsistência digna.
6. Diante da ausência de comprovação da natureza alimentar da verba penhorada, não há razão para acolher a pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada desde que não haja comprometimento da dignidade do agravante e de sua família.
2. Diante da não comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados, incabível a aplicação da regra de impenhorabilidade, devendo o credor restituir ao executado o valor indevidamente levantado por ele.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1846005, 07037271720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 10/4/2024, DJE: 24/4/2024; TJDFT, Acórdão 1415958, 07070778120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, j. 20/4/2022, PJe: 2/5/2022; STJ, EREsp n. 1582475/MG.